Tribunal: TJSP
Processo: 1004238-56.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relação de consumo. Legitimidade da contratação caracterizada. "Distinguishing" em relação a afetação dos temas 1.328 e 1.414 do STJ, porquanto tais precedentes se aplicam a hipóteses em que verificada ausência de informação adequada ou vício na formação da vontade, circunstâncias não evidenciadas no caso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relação de consumo. Legitimidade da contratação caracterizada. "Distinguishing" em relação a afetação dos temas 1.328 e 1.414 do STJ, porquanto tais precedentes se aplicam a hipóteses em que verificada ausência de informação adequada ou vício na formação da vontade, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, em que restou demonstrada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor acerca da natureza do ajuste. Pretensa nulidade do contrato. Impossibilidade. O demandante não nega a realização do contrato, apenas afirma que foi ludibriado pelo demandado ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado. Comprovada a ciência inequívoca do apelante sobre as condições da contratação. Alegações genéricas trazidas no apelo incapazes de afastar o julgamento proferido na primitiva instância. RECURSO DESPROVIDO.